Tribunal: TCU
Processo: 028.842/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apuração de irregularidades no Pregão Eletrônico no 01/2017, realizado na Gerência Executiva do INSS no Piauí.

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2026-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação na qual este Tribunal, por meio do Acórdão 1412/2021-TCU-Plenário , dentre outras deliberações, aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, ao Sr. José Rodrigues Martins Filho, no valor de R$ 30.000,00, autorizando, desde logo, o parcelamento da dívida e o seu desconto em folha de pagamento. Considerando que, durante a fase de execução da referida deliberação, a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Teresina/PI promoveu o desconto de 38 parcelas mensais e encerrou as retenções na remuneração do responsável no mês de setembro de 2025, por considerar o débito quitado; Considerando, contudo, que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc, ao analisar os recolhimentos, constatou que as prestações não sofreram a devida atualização monetária ao longo do tempo, o que resultou em um saldo devedor ainda pendente de R$ 2.100,08 (data-base em 27/11/2025); Considerando que o INSS justificou a ausência de correção das parcelas com base na Portaria DGPA/INSS 260/2021, norma interna que veda a aplicação de atualização monetária em valores devidos por servidores à Administração Pública; Considerando, contudo, que pelo princípio da hierarquia das normas, uma portaria não possui envergadura jurídica para se sobrepor aos ditames de uma lei federal, em especial à Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992); Considerando que o art. 59 da Lei 8.443/1992 é explícito ao determinar que o débito decorrente de multa aplicada pelo TCU, quando pago após o vencimento, "será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento"; Considerando que o art. 26 da Lei 8.443/1992, ao autorizar o recolhimento parcelado, exige a incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais; Considerando que o Acórdão 1412/2021-TCU-Plenário , em seu subitem 9.5, ao autorizar o parcelamento, assentou claramente a condição de que sobre as parcelas "incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais"; Considerando os pareceres convergentes exarados pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc e pelo Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU c/c os artigos 2o, incisos I e II, 4o, 5o, 6o e 9o da Resolução TCU 315/2020, em: a) dar ciência à Gerência Executiva do INSS em Teresina/PI que a Portaria DGPA/INSS no 260, de 2 de agosto de 2021, mencionada no Ofício SEI No 2397/2025/DIGOV-INSS (Processo SEI no 35014.092230/2020-74), não pode disciplinar decisão deste Tribunal, no tocante à aplicação da atualização monetária em valores devidos por Servidores Públicos Federais, uma vez que a atualização monetária dos valores devidos está ancorada no art. 59 da Lei 8.443/1992; b) determinar à Gerência Executiva do INSS em Teresina/PI que, no prazo de 15 dias, sejam retomados os descontos das parcelas da multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1412/2021-TCU-Plenário na remuneração do Sr. José Rodrigues Martins Filho; c) esclarecer à Gerência Executiva do INSS em Teresina/PI que o saldo remanescente da multa aplicada ao Sr. José Rodrigues Martins Filho perfaz R$ 2.110,80, atualizado monetariamente até 31/1/2026, e, após essa data, esse valor deverá ser atualizado monetariamente; d) determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc que monitore o cumprimento da determinação constante do item "b" deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.842/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.793/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jose Rodrigues Martins Filho (XXX.551.103-XX); Ney Ferraz Júnior (XXX.427.383-XX). 1.3. Interessados: Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS (); Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda (10.013.974/0001-63). 1.4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Juan Vitor Balduino Nogueira (59.392/OAB-DF), Igo Baima Costa Cabral (27056/OAB-DF) e outros, representando Ney Ferraz Júnior; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI) e João Ulisses de Britto Azêdo (3446/OAB-PI), representando Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda; Bruno Boyadjian Sobreira (38.28/OAB-CE), representando Jose Rodrigues Martins Filho; Ana Teresa Nunes Dalbuquerque (4126/OAB-PI), Otavio de Castro Melo Neto (1224/OAB-PI) e outros, representando Mutual Serviços de Limpeza Em Prédios e Domicílios Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.